Tribunal: TJSP
Processo: 1004009-71.2014.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC – RE no 885.658-SP – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC – RE no 885.658-SP – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004009-71.2014.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que são apelantes ODETE DE
PAULA TICIANELI (JUSTIÇA GRATUITA), VALDETE DE PAULA TICIANELI
GONÇALVES e VALCLER DE PAULA TICIANELI SANTOS, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004009-71.2014.8.26.0236 - Ibitinga 2/5
APELANTES: ODETE DE PAULA TICIANELI, VALDETE DE PAULA TICIANELI
GONÇALVES E VALCLER DE PAULA TICIANELI SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 134.812
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Exequente poupador não associado
ao IDEC, autor da ação civil pública Extinção da execução sem
julgamento do mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC RE
no 885.658-SP Inadmissibilidade Precedente do STF que cuida
de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se
tem ação civil pública.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Suspensão
determinada no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a
desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, ante a ausência de
comprovação da condição de associado, julgou extinta a execução.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, inaplicabilidade do quanto decidido no RE
573.232/SC, porquanto, o presente caso, envolve direito individual homogêneo e não
coletivo; a sentença possui eficácia erga omnes, favorecendo todos os poupadores do
extinto Banco Nossa Caixa S/A que possuíam contas de caderneta de poupança no período
de janeiro e fevereiro de 1989; não haver limitação de extensão, na sentença exequenda,
apenas aos associados ao instituto autor, pois visou proteger a coletividade; pelo que requer
a anulação da sentença com o prosseguimento da ação.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004009-71.2014.8.26.0236 - Ibitinga 3/5
Cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco
do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao plano econômico Verão.
Pois bem.
Respeitado entendimento externado pela MMa. Juíza a quo, inaplicável ao
presente caso o quanto decidido no RE no 573.232-SC, porquanto não existe absoluta
identidade entre o quanto decido neste mencionado recurso e a situação fática analisada,
bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva e na hipótese destes
autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que,
justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no
Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
Fato é que se tem por desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC para propor a execução individual da sentença proferida na referida Ação Civil
Pública, conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo
no 1.391.198-RS.
Conferir a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004009-71.2014.8.26.0236 - Ibitinga 4/5
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela
E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004009-71.2014.8.26.0236 - Ibitinga 5/5
sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
demais questões levantadas deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo juízo de origem.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator